Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados e revisados com observância às necessidades do alimentando e aos recursos financeiros do alimentante.
2. Também é necessário comprovar a modificação da situação financeira que quem os presta e as necessidades daquele que os recebe, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, e a redução da remuneração do genitor, impacta significativamente na capacidade contributiva, o que autoriza a revisão dos alimentos.
4. É irrelevante o fato de a mãe poder custear quase a totalidade das despesas do filho, pois cada um dos genitores deve colaborar com as despesas na medida das suas possibilidades. A circunstância de a mãe poder suprir as necessidades do filho não afasta a obrigação de o pai prestar alimentos.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.